Tribunal: STF
Processo: Rcl 71660
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ADPF 324. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO COMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma, que deu provimento ao agravo regimental para julgar procedente a reclamação constitucional, cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, afastando o reconhecimento da atividade exercida pela parte beneficiária como típica de financiário, tendo em vista a licitude da terceirização da atividade-fim, nos termos do que decidido pelo STF na ADPF 324. 



    2. A embargante alega a existência de omissões no acórdão recorrido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto ao descabimento da reclamação constitucional proposta com base no tema 725 da repercussão geral diante do óbice do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC e à impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo de recurso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    5. O acórdão embargado não se fundamentou exclusivamente no RE-RG 958.252, paradigma da repercussão geral, mas também em precedente proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 324), desse modo, desnecessário o prévio esgotamento das instâncias ordinárias nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    6. Não há que falar em uso da presente reclamação como sucedâneo recursal, tendo em vista que fora proposta com a finalidade de garantir a autoridade de decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados.